Tribunal: TJDFT
Processo: 0715898-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVEDOR DE BUSCA E PESQUISA NA INTERNET. CONTEÚDO OFENSIVO. DESVINCULAÇÃO ENTRE NOME E RESULTADO DE PESQUISA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Ausentes omissão e obscuridade, uma vez que a fundamentação se mostrou clara e coerente. Afasta-se a alegação de vícios no julgamento.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos declaratórios não providos.